Tribunal: TJSP
Processo: 2139955-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de liminar – Não se identifica, em cognição sumária, a efetiva realização da notificação prevista no parágrafo único do art. 40 da Lei no 8.245/91, ou da presença dos requisitos previstos nos incisos VII e IX do § 1o do art. 59 da Lei de Locações – Confirmação da decisão recorrida – Recurso improvido.